Tribunal: TJBA
Processo: 8080412-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080412-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: E. L. V. D. E. S. e outros Advogado(s):EIKE CHAGAS MENEZES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA REJEITADA. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE. NATUREZA INDIVIDUAL DO CONTRATO. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES ANS. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AOS DANOS MORAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administração e Serviços Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de repetição do indébito, movida por menor impúbere, declarando a natureza individual do contrato, a abusividade dos reajustes aplicados no período de 2019 a 2024, determinando a aplicação dos índices ANS, a devolução dos valores pagos a maior e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ilegitimidade passiva da administradora Qualicorp; (ii) o contrato possui natureza coletiva por adesão ou configura "falso coletivo"; (iii) os reajustes aplicados foram abusivos; (iv) a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar por danos morais sem pedido específico na inicial. III. Razões de decidir 3. A administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação, conforme artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC, não se configurando ilegitimidade passiva. 4. Para caracterização válida de plano coletivo por adesão, é imprescindível a demonstração efetiva do vínculo entre o beneficiário e entidade profissional, classista ou setorial mencionada na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, não bastando mera indicação formal no contrato. 5. Configura "falso coletivo" a situação em que não há prova concreta da vinculação do beneficiário com a entidade indicada no contrato, prática abusiva destinada a contornar as limitações impostas pela ANS aos reajustes de planos individuais. 6. Reconhecida a natureza individual do contrato, impõe-se a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS, sendo abusivos os percentuais que extrapolam significativamente os limites regulamentares, como o reajuste de 70,22% aplicado em 2024 contra os 39,66% autorizados. 7. A condenação por danos morais configura julgamento extra petita quando não há pedido específico na petição inicial, violando o princípio da adstrição do julgador ao pedido consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas para decotar do comando sentencial a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Tese de julgamento: "1. A administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora em razão de sua participação na cadeia de consumo, não se configurando ilegitimidade passiva. 2. Configura 'falso coletivo' o contrato de plano de saúde que indica vinculação com entidade de classe sem demonstração efetiva deste vínculo, devendo ser aplicados os índices de reajuste da ANS para planos individuais. 3. São abusivos os reajustes que extrapolam significativamente os percentuais autorizados pela ANS, impondo-se a devolução simples dos valores pagos a maior. 4. Configura julgamento extra petita a condenação por danos morais quando não há pedido específico na inicial, devendo ser decotada do dispositivo sentencial.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 34, 42, parágrafo único; CPC, arts. 141, 492, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, Tema Repetitivo 610 (REsp 1.360.969/RS). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080412-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., e como Apelada Eva Luna Viana do Espírito Santo, representada por sua genitora Nadir Viana de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial às Apelações Cíveis. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator